Tribunal: STJ
Processo: 1009125-83.2021.8.26.0019
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2244487 - SP(2025/0444245-1)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
RECORRENTE
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR
: ALEXANDRE MOURA DE SOUZA - SP130513
ADVOGADO
: PAULO ALVES NETTO DE ARAÚJO - SP122213
RECORRIDO
: DROGARIA SAO PAULO S.A.
ADVOGADOS
: MARIA ANDRÉIA FERREIRA DOS SANTOS SANTOS - SP154065
ISABELLA DOS SANTOS MONTEIRO - SP465521
CRISTIANE TAMY TINA DE CAMPOS - SP273788
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
ICMS. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. COISA JULGADA. RELAÇÃO
JURÍDICA DE TRATO SUCESSIVO. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE
CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO.
REVISÃO DA ABRANGÊNCIA DA COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE.
.
SEGURO-GARANTIA.
RESSARCIMENTO.
SÚMULA
7/STJ
IMPOSSIBILIDADE.
NATUREZA
EXTRAPROCESSUAL.
RECURSO
ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A cobrança de ICMS configura relação jurídica de trato sucessivo, pois os fatos
geradores se repetem periodicamente, renovando-se a pretensão do contribuinte
quanto à incidência tributária. Precedentes.
2. A coisa julgada formada em ações declaratórias e mandados de segurança, em
matéria tributária, possui natureza declaratória e projeta efeitos prospectivos,
disciplinando a relação jurídica enquanto inalterados os pressupostos fáticos e
jurídicos. O
I, do CPC consagra a cláusula
, permitindo a
art. 505,
rebus sic stantibus
revisão apenas diante de modificação superveniente do estado de fato ou de direito,
inexistente no caso.
3. Para este Superior Tribunal de Justiça, rever a conclusão do Tribunal de origem
quanto à identidade das situações fáticas e à ausência de modificação jurídica que
pudessem descaracterizar a coisa julgada formada na ação declaratória e no
mandado de segurança, em confronto com os elementos do Auto de Infração e
Imposição de Multa, demandaria, inequivocamente, o revolvimento de matéria
fático-probatória. Tal procedimento é vedado em sede de Recurso Especial,
conforme o entendimento consolidado na Súmula 7 do STJ.
4. A jurisprudência remansosa deste Superior Tribunal de Justiça preconiza que as
despesas com a contratação de seguro garantia para fins de garantia do juízo não são
consideradas despesas processuais reembolsáveis pela Fazenda Pública, por
decorrerem de escolha do próprio devedor.
5. Recurso especial parcialmente provido.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56730046 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 14/05/2026 14:14:35
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: 0982f026-eb77-4673-ab73-d57115463289

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do
07/05/2026
13/05/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
13 de maio de 2026
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA56730046 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 14/05/2026 14:14:35
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: 0982f026-eb77-4673-ab73-d57115463289

RECURSO ESPECIAL No 2244487 - SP(2025/0444245-1)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
RECORRENTE
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR
: ALEXANDRE MOURA DE SOUZA - SP130513
ADVOGADO
: PAULO ALVES NETTO DE ARAÚJO - SP122213
RECORRIDO
: DROGARIA SAO PAULO S.A.
ADVOGADOS
: MARIA ANDRÉIA FERREIRA DOS SANTOS SANTOS - SP154065
ISABELLA DOS SANTOS MONTEIRO - SP465521
CRISTIANE TAMY TINA DE CAMPOS - SP273788
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
ICMS. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. COISA JULGADA. RELAÇÃO
JURÍDICA DE TRATO SUCESSIVO. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE
CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO.
REVISÃO DA ABRANGÊNCIA DA COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE.

SEGURO-GARANTIA.
RESSARCIMENTO.
SÚMULA
7/STJ.
IMPOSSIBILIDADE.
NATUREZA
EXTRAPROCESSUAL.
RECURSO
ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A cobrança de ICMS configura relação jurídica de trato sucessivo, pois os fatos
geradores se repetem periodicamente, renovando-se a pretensão do contribuinte
quanto à incidência tributária. Precedentes.
2. A coisa julgada formada em ações declaratórias e mandados de segurança, em
matéria tributária, possui natureza declaratória e projeta efeitos prospectivos,
disciplinando a relação jurídica enquanto inalterados os pressupostos fáticos e
jurídicos. O
I, do CPC consagra a cláusula
, permitindo a
art. 505,
rebus sic stantibus
revisão apenas diante de modificação superveniente do estado de fato ou de direito,
inexistente no caso.
3. Para este Superior Tribunal de Justiça, rever a conclusão do Tribunal de origem
quanto à identidade das situações fáticas e à ausência de modificação jurídica que
pudessem descaracterizar a coisa julgada formada na ação declaratória e no
mandado de segurança, em confronto com os elementos do Auto de Infração e
Imposição de Multa, demandaria, inequivocamente, o revolvimento de matéria
fático-probatória. Tal procedimento é vedado em sede de Recurso Especial,
conforme o entendimento consolidado na Súmula 7 do STJ.
4. A jurisprudência remansosa deste Superior Tribunal de Justiça preconiza que as
despesas com a contratação de seguro garantia para fins de garantia do juízo não são
consideradas despesas processuais reembolsáveis pela Fazenda Pública, por
decorrerem de escolha do próprio devedor.
5. Recurso especial parcialmente provido.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA56064868 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 22/04/2026 15:08:14
Código de Controle do Documento: 8b7de741-0a36-4d6f-9d9e-d8faba2c06c7

Trata-se de Recurso Especial interposto pelo
, com
ESTADO DE SÃO PAULO
fulcro no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo que negou provimento à apelação fazendária e deu
provimento ao apelo da contribuinte. O aresto encontra-se assim sumariado (fl. 662):

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. COISA JULGADA. ANULAÇÃO
DE AUTO DE INFRAÇÃO. I. Caso em Exame Insurgência contra sentença
que julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora. II. Questão em
Discussão A questão em discussão consiste em determinar se há coisa julgada
que justifique a anulação do auto de infração e a exclusão da taxa de
administração de cartão de crédito da base de cálculo do ICMS. III. Razões de
Decidir Reconhecimento de coisa julgada em virtude das decisões nos
autos da ação declaratória e do mandado de segurança mencionados. A
anulação da autuação é justificada pela discussão já decidida nas ações
judiciais anteriores. IV. Dispositivo Portanto, dá-se provimento à
apelação da autora, por um lado, e, de outro, se o nega ao da ré.
Legislação Citada: Código de Processo Civil,
§§ 2o e 3o.
art. 85,

A origem dos presentes autos remonta a embargos à execução fiscal ajuizados por
em face da Fazenda Pública do Estado de São Paulo. A
DROGARIA SÃO PAULO S/A
executada buscava o reconhecimento da coisa julgada formada na Ação Declaratória no 0012105-
74.2005.8.26.0053 e no Mandado de Segurança no 0020900-69.2005.8.26.0053, a fim de que
fosse declarada a ilegitimidade dos creditamentos realizados e, por consequência, o
cancelamento da Certidão de Dívida Ativa no 1.275.085.931, oriunda do AIIM no 4.109.498-0.
Em primeira instância, os pedidos foram julgados parcialmente procedentes,
com a anulação do Auto de Infração e Imposição de Multa e da respectiva CDA.
Ambas as partes interpuseram recursos de apelação. A Drogaria São Paulo
pleiteava a condenação da Fazenda ao pagamento de custas e despesas processuais,
S/A
incluindo o ressarcimento do seguro garantia. A Fazenda Pública do Estado de São Paulo,
por sua vez, sustentou a não abrangência da coisa julgada para a exclusão dos encargos
financeiros e taxas de administração de cartões da base de cálculo do ICMS, bem como a
validade dos autos de infração.
O Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao recurso do Estado
e deu provimento ao recurso da sociedade empresária. O acórdão reconheceu a coisa
julgada em virtude das decisões nas ações declaratória e mandado de segurança
mencionadas, justificando a anulação da autuação. Adicionalmente, consignou que o
seguro garantia consubstancia despesa processual, condenando a Fazenda Pública ao
reembolso de custas e despesas processuais, e honorários advocatícios de dez por cento
sobre o valor do proveito econômico.
Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.
Documento eletrônico VDA56064868 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 22/04/2026 15:08:14
Código de Controle do Documento: 8b7de741-0a36-4d6f-9d9e-d8faba2c06c7

No presente recurso, alega-se violação aos artigos 503 e 504, I, do Código de
Processo Civil, artigo 1o da
artigos 97, VI, 113, §1o, e 114 do Código
Lei no 12.016/09,
Tributário Nacional, e Enunciados 237 da Súmula do STJ e 266 do STF. A Recorrente
argumentou indevida ampliação dos efeitos da coisa julgada. Defendeu que as sucessivas
operações sujeitas ao ICMS não podem ser qualificadas como relação de trato continuado,
cada fato gerador originando uma obrigação tributária independente, extinguível por
pagamento. Ponderou pela impossibilidade de atribuir eficácia normativa ao mandado de
segurança. Alegou que a dispensa do pagamento do tributo configura isenção, a qual
somente pode ser estabelecida por lei. Por fim, defendeu que o dispêndio com seguro
garantia é uma despesa extraprocessual, não se incluindo no conceito de despesa
processual do CPC.
A Drogaria São Paulo
apresentou contrarrazões ao recurso especial arguindo
S/A
o óbice da Súmula 7 do STJ e ausência de prequestionamento. No mérito, defendeu a
legitimidade da coisa julgada, argumentando que o mandado de segurança abrangeu créditos
futuros devido ao caráter continuado da obrigação tributária e que a autuação posterior afrontou
a autoridade da coisa julgada. Quanto ao ressarcimento do seguro garantia, defendeu sua
legitimidade, afirmando que a contratação decorreu de medida indispensável para garantir a
suspensão da execução fiscal, configurando despesa processual necessária ao exercício do direito
de defesa.
O apelo nobre foi admitido na origem.
Vieram os autos conclusos.
É o relatório.
VOTO
O presente Recurso Especial insurge-se contra acórdão que reconheceu a
coisa julgada em matéria tributária e condenou a Fazenda Pública ao ressarcimento de
valores despendidos com seguro garantia.
consiste na extensão dos efeitos das
A controvérsia relativa à coisa julgada
decisões pretéritas proferidas na ação declaratória e no mandado de segurança citados para
alcançar fatos geradores de ICMS posteriores, relativos à inclusão de taxas de administração de
cartão na base de cálculo do tributo. O contribuinte alega que a coisa julgada formada nas ações
precedentes vinculariam o afastamento da incidência das referidas verbas como base de cálculo
do ICMS em eventos futuros, sustentando o caráter declaratório e prospectivo das decisões, no
contexto de obrigações tributárias de trato sucessivo. O Estado de São Paulo alega que operações
de ICMS não constituem relação jurídica de trato continuado e que a decisão em
não
mandamus
possui eficácia normativa para o futuro.
Documento eletrônico VDA56064868 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 22/04/2026 15:08:14
Código de Controle do Documento: 8b7de741-0a36-4d6f-9d9e-d8faba2c06c7

O Tribunal de Justiça de São Paulo fundamentou seu acórdão na premissa
de que não houve indicadores de alteração na situação fática ou jurídica aptos a afastar a
Colhe-se da fundamentação do aresto vergastado (fls.
observância aos julgados anteriores.
661-669):

"A propósito, Drogaria São Paulo
opôs embargos à execução fiscal
S/A
promovida pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo para obter o
reconhecimento de coisa julgada e a consequente anulação do auto de infração
4.109.498-0 (folhas 11), o qual lavrado por força de creditamento indevido de
Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) de R$
117.240,52, haja vista, segundo ainda essa autora, inobservância por essa
ré de decisões judiciais transitadas em julgado referentes aos apontados
ação declaratória (processo 0012105-74.2005.8.26.0053) e mandado de
segurança (processo 0020900-69.2005.8.26.0053).
Conforme também da petição inicial, mediante as apontadas decisões se
reconheceu indevida a inclusão de taxas de administração de cartões de
débito e crédito e encargos financeiros na base de cálculo desse tributo
(ICMS).
Com efeito, em relação a essa primeira ação (0012105-74.2005.8.26.0053)
objetivara declaração do direito a creditamento extemporâneo do ICMS por
ela indevidamente recolhido nos últimos dez (10) anos pela inclusão na base
de cálculo desse tributo da taxa de administração de cartões de crédito e débito
e de encargos financeiros, bem como autorização para o crédito desses
montantes em livro fiscal próprio. Reitera-se: pedira ela creditamento
extemporâneo de ICMS decorrente do recolhimento a maior em razão da
inclusão, também, da taxa de administração de cartões de crédito e débito no
cálculo desse tributo.
(...)
Dado então o provimento à apelação dessa autora a fim de ser autorizado a ela
o ato creditício extemporâneo, considera-se estarem nele (crédito) incluídos os
valores recolhidos em virtude da inclusão na base de cálculo do ICMS da taxa
de administração da operadora de cartões.
Ademais, depreende-se desse aresto ter sido autorizada a efetivação do crédito
(referente ao recolhimento a maior realizado nos anos anteriores à distribuição
da ação) com observância ao prazo de dez (10) anos a contar da propositura da
ação. Por sinal, constou desse decisório, entre outras expressões, o seguinte
(folhas 220):
(...)
Consigna-se, ainda, que, após a interposição de recursos extraordinário e
especial pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo, o trânsito
em julgado desse acórdão se deu em 8 de fevereiro de 2010 (certidão de
objeto e pé, folhas 256).
Com o assinalado mandado de segurança (registro 0020900-
69.2005.8.26.0053)
contra
ato
do
Coordenador
Executivo
da
Administração Tributária da Secretaria da Fazenda do Estado de São
Paulo, objetivara essa autora lhe fosse reconhecido direito líquido e certo
à exclusão de despesas com financiamento, dentre as quais, com encargos
financeiros e a taxa de administração de cartão de crédito da base de
cálculo do imposto.
Documento eletrônico VDA56064868 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 22/04/2026 15:08:14
Código de Controle do Documento: 8b7de741-0a36-4d6f-9d9e-d8faba2c06c7

Portanto, conforme também acórdão desta Câmara, foi provida a apelação
dessa recorrente para reconhecimento do direito por ela objetivado (folhas
).
291/295 Aliás, verificou-se o trânsito em julgado desse decisório
(certidão: folhas
).
328/329
Nesse ponto, malgrado constasse do julgado indicação apenas à Súmula 237
do colendo Superior Tribunal de Justiça, com o provimento do recurso o
pedido por ela (autora) formulado fora acolhido em integralidade.
Registra-se, outrossim, não haver indicadores de alteração na situação
fática ou jurídica aptos a afastar a observância a esse julgado. Destarte,
houvera reconhecimento do direito dessa apelante a ato creditício (prazo:
10 anos a contar da propositura da ação declaratória) de valores

recolhidos a maior por ICMS nos anos anteriores a esse ajuizamento, bem
ainda ao pagamento desse tributo sem a inclusão da taxa de
administração de cartões de crédito na base de cálculo.
Por conseguinte, e dado se reconhecer coisa julgada em relação às
supracitadas decisões judiciais, de rigor a análise do auto de infração e
imposição de multa cujo cancelamento ora é objetivado.
Nesse ponto, e porque embasado em suposta interpretação equivocada da
contribuinte (ora recorrente) quanto ao alcance dos supraditos acórdãos
deste Tribunal (TJSP), considera-se dever ser anulado o auto de infração
e imposição de multa (AIIM) 4.109.498-0 (folhas 11).
Deveras, pela teoria dos motivos determinantes, o reconhecimento da
insubsistência do fundamento adotado para a caracterização da infração
(errônea interpretação sobre a abrangência das decisões transitadas em
julgado) autoriza o afastamento da autuação. A respeito, ainda, pela
semelhança envolvendo as respectivas hipóteses, é de destaque aresto
deste Tribunal de Justiça (TJSP), em parte, assim fundamentado:
(...)
Desse modo, deve ser compreendido que o motivo determinante pelo qual
o Fisco fundamentou a impugnação do crédito de ICMS, ou seja, a
ausência de pagamento de imposto devido, não pode subsistir, neste caso,
uma vez que o tributo jamais foi devido, em razão da isenção conferida
pela lei.
Frise-se, não é o caso de se admitir o creditamento do imposto efetuado pela
autora, decorrente de operação isenta, o que, a princípio, não encontra base
legal. Em tese, não há impedimento para que o requerido realize autuação,
nesses termos, observados os prazos extintivos previstos na legislação
tributária.
O que não se pode admitir é que a infração imputada à autora, pelo
creditamento indevido, subsista pelos motivos apontados pelo Fisco, na
autuação impugnada. (...)” .
Presentes essas realidades, de rigor negar provimento do recurso interposto
pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo, porquanto correta a respeitável
sentença pela qual anulado o auto de infração.

Ao contrário da tese defendida pela Fazenda do Estado de São Paulo, a
jurisprudência remansosa deste Superior Tribunal de Justiça reconhece que a cobrança de
ICMS à luz de determinada hipótese tida por concretizadora de fato gerador do imposto
A Corte reconhece que a busca pelo não
caracteriza relação jurídica de trato sucessivo.
Documento eletrônico VDA56064868 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 22/04/2026 15:08:14
Código de Controle do Documento: 8b7de741-0a36-4d6f-9d9e-d8faba2c06c7

recolhimento do tributo, nessas hipóteses, renova-se periodicamente, não havendo falar em
decadência do direito à impetração de mandado de segurança. Nesse sentido:

PROCESSUAL
CIVIL.
TRIBUTÁRIO.
AÇÃO
DECLARATÓRIA
CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PIS. DECRETOS-LEIS
Nos
E
IMPETRAÇÃO PRÉVIA DE MANDADO DE
2.445/88
2.449/88.
SEGURANÇA. COISA JULGADA. RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO
SUCESSIVO.
SUPERVENIENTE
DECLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
1. As sentenças proferidas em relações jurídicas de trato sucessivo
transitam em julgado e fazem coisa julgada material, ainda que possam
ter a sua eficácia limitada no tempo, quanto aos fatos supervenientes que
alterem os dados da equação jurídica nelas traduzida.
2. A contribuição ao PIS é relação jurídica de trato sucessivo, porquanto
de fatos geradores instantâneos, mas com repetição continuada e
uniforme.
3. In casu, a sentença do primeiro mandado de segurança, que fez coisa
julgada, entendeu pela constitucionalidade dos Decretos-Leis ns. 2.445, de
e 2.449, de
29/06/88,
21/07/88.
4. Deveras, referidos diplomas normativos tiveram a sua inconstitucionalidade
reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal.
5. A declaração de inconstitucionalidade estabelece uma nova situação
jurídica, submetida ao superveniente estado de direito, que faz cessar,
prospectivamente, os efeitos da constitucionalidade emitidos na sentença
proferida em sentido contrário.
6. Destarte, deve-se observar que há retroação da declaração de
inconstitucionalidade, mas a decisão transitada em julgado perpetua-se até a
declaração de inconstitucionalidade da norma pela Suprema Corte, respeitando
a coisa julgada material naquela lapso temporal.
7. Na hipótese dos autos, fica reconhecida, relativamente ao período anterior
ao advento da Resolução
do Senado, a eficácia da sentença anterior
46/95
transitada em julgado, que reconheceu a constitucionalidade do DL
e
2445/88
; todavia, com a modificação do estado de direito decorrente da
2449/88
publicação dessa Resolução, suspendendo a execução dos Decretos-lei
declarados inconstitucionais pelo STF, cessou a eficácia temporal da sentença
anterior, em sentido contrário.
8. A ofensa ao
do CPC não resta configurada quando o Tribunal de
art. 535
origem, embora sucintamente, pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a
questão posta nos autos. Ademais, o magistrado não está obrigado a rebater,
um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos
utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão.
9. Recurso especial parcialmente provido.
(
relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado
REsp n. 1.103.584/DF,
em
DJe de
) (grifei)
18/5/2010,
10/9/2010.

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DE
ICMS
(DIFAL).
MANDADO
DE
SEGURANÇA
PREVENTIVO.
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
DA
ART. 23
LEI N. 12.016/2009.
Documento eletrônico VDA56064868 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 22/04/2026 15:08:14
Código de Controle do Documento: 8b7de741-0a36-4d6f-9d9e-d8faba2c06c7

ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de mandado de segurança impetrado por contribuinte,
com valor da causa atribuído em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em
janeiro de 2021, tendo como objetivo a suspensão da exigibilidade do ICMS-
Difal e a restituição dos valores pagos nos últimos cinco anos. Na sentença o
pedido foi julgado procedente. No Tribunal a quo, a sentença foi parcialmente
reformada.
II - A busca pelo não recolhimento do ICMS configura relação de trato
, que se renova periodicamente, não havendo se falar em
sucessivo
decadência do direito à impetração do mandado de segurança, por se
tratar de ação com caráter preventivo.
III - Assim, o marco inicial para a contagem do prazo decadencial não pode
ser a data da norma cujo efeitos são impugnados. Nesse sentido: AgInt no
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira
REsp n. 2.097.912/PR,
Turma, julgado em
DJe de
26/2/2024,
5/3/2024;
AgInt no
relator Ministro Benedito Gonçalves,
REsp n. 2.085.752/PR,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
e RMS n.
11/12/2023,
14/12/2023
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
68.200/RJ,
DJe de
15/2/2022,
15/3/2022.
IV - Por conseguinte, tendo em vista o acórdão recorrido encontrar-se em
consonância com a jurisprudência desta Corte, inarredável a conclusão do
juízo de origem quanto a inocorrência da decadência no presente caso.
V - Agravo interno improvido.

(AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
REsp n. 2.131.375/PR,
Turma, julgado em
DJe de
)
19/8/2024,
21/8/2024.

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
DE 2015. APLICABILIDADE. ICMS. RECOLHIMENTO INDEVIDO.
RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. MANDADO DE SEGURANÇA
PREVENTIVO. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DE
MULTAS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E
§ 4o, DO CÓDIGO DE
ART. 1.021,
PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em
09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do
provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo
Civil de 2015.
II - O mandado de segurança preventivo, em regra, não se subsome ao prazo
decadencial de 120 (cento e vinte) dias, na forma da jurisprudência desta
Corte, porquanto o "justo receio" renova-se enquanto o ato inquinado de ilegal
pode vir a ser perpetrado.
III - A busca pelo não recolhimento do ICMS configura relação de trato
sucessivo, que se renova periodicamente, não havendo se falar em
decadência do direito à impetração do mandado de segurança, por se
tratar de ação com caráter preventivo. Precedentes.
IV - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no
§ 4o, do
art. 1.021,
Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do
Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da
Documento eletrônico VDA56064868 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 22/04/2026 15:08:14
Código de Controle do Documento: 8b7de741-0a36-4d6f-9d9e-d8faba2c06c7

manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua
aplicação, o que não ocorreu no caso.
V - Inaplicabilidade da multa por litigância de má-fé (arts. 17, VII, e 18, § 2o,
do Código de Processo Civil de 1973 e 80, IV e VII, e 81 do estatuto
processual civil de 2015, porquanto ausente demonstração de que a parte
recorrente agiu com culpa grave ou dolo.
Precedente do Supremo Tribunal Federal.
VI - Agravo Interno improvido.

(AgInt no AgInt no
relatora Ministra Regina Helena
REsp n. 2.097.896/PR,
Costa, Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
18/12/2023,
21/12/2023.

Calha salientar que a sentença que concede a segurança não é necessariamente
mandamental. Poderá, conforme o caso, ser declaratória, constitutiva ou condenatória, tudo a
depender da providência que se tenha pedido ao órgão jurisdicional. (CÂMARA, Alexandre F.
MANUAL DO MANDADO DE SEGURANÇA - 2a Edição 2014. Rio de Janeiro: Atlas, 2014.
E-book. p.221. ISBN 9788522488544. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br
/reader/books/9788522488544/. Acesso em: 17 mar. 2026.) Portanto, é crucial consignar que,
em se tratando de obrigações tributárias de trato sucessivo, a coisa julgada formada em
ações declaratórias ou mandados de segurança possui natureza primordialmente
declaratória acerca da existência ou inexistência da relação jurídico-tributária. Nesses
casos, o pronunciamento judicial transitado em julgado não se limita a afastar um crédito
tributário pretérito e específico, mas irradia seus efeitos para o futuro, definindo a norma
jurídica individual e concreta que regerá a relação entre o Fisco e o contribuinte enquanto
permanecerem inalteradas as circunstâncias fáticas e jurídicas que ampararam a decisão.
O Código de Processo Civil é claro, em seu
ao preconizar que
art. 505,
"nenhum
juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo se, tratando-se de
relação jurídica de trato continuado, sobreeio modificação no estado de fato ou de direito,
.
hipótese em que será possível pedir a revisão do definido na sentença"
Essa perpetuação dos efeitos da coisa julgada assenta-se na cláusula rebus sic
, inerente às decisões proferidas em relações de trato continuado. Segundo essa
stantibus
diretriz, a autoridade da coisa julgada deve ser rigorosamente observada para hipóteses
futuras e idênticas de incidência do tributo, obstando que a administração fazendária
promova novos lançamentos fiscais com base em critérios já declarados ilegais ou
inconstitucionais pelo Poder Judiciário. A modificação desse panorama jurídico somente se
justifica caso sobrevenha alteração legislativa que modifique o critério material da regra
de matriz de incidência tributária, ou ainda, no caso de mudança substancial no estado de
fato, o que, conforme assentado pelo Tribunal de origem, não ocorreu na espécie vertente.
Sobre o tema, leciona o saudoso Min. Teori Zavascki:

“[...] a sentença tem eficácia enquanto se mantiverem inalterados o direito e o
suporte fático sobre os quais estabeleceu o juízo de certeza. [...] A mudança de
qualquer desses elementos compromete o silogismo original da sentença,
Documento eletrônico VDA56064868 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 22/04/2026 15:08:14
Código de Controle do Documento: 8b7de741-0a36-4d6f-9d9e-d8faba2c06c7

porque estará alterado o silogismo do fenômeno de incidência por ela
apreciado: a relação jurídica que antes existia deixou de existir e vice-versa.
Daí afirmar-se que a força do comando sentencial tem uma condição implícita,
a da cláusula
, a significar que ela atua enquanto se
rebus sic stantibus
mantiverem íntegras as situações de fato e de direito existentes quando da
prolação da sentença. Alterada a situação de fato (muda o suporte fático,
mantendo-se o estado da norma) ou de direito (muda o estado da norma,
mantendo-se o estado de fato), ou os dois, a sentença deixa de ter a força de lei
entre as partes, que até então mantinha ” (Teori Albino Zavascki, Eficácia
das sentenças na jurisdição constitucional, 2017, p. 105.)

, trago ainda à colação o seguinte precedente deste Superior
Mutatis mutandis
Tribunal de Justiça:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
PREVIDÊNCIA PRIVADA. REVISÃO DE DECISÃO JUDICIAL
TRANSITADA EM JULGADO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO.
ALTERAÇÃO DO ESTADO DE DIREITO. CLÁUSULA REBUS SIC
STANDIBUS. EFEITOS PROSPECTIVOS. RECURSO DESPROVIDO.
1. O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as teses
alegadas pelas partes, mas apenas sobre as questões relevantes para a solução
do caso, não havendo omissão ou negativa de prestação jurisdicional.
2. A aplicação das teses firmadas em recursos repetitivos (Temas 539, 540 e
736) não configura retroatividade indevida, pois a ação revisional busca a
cessação dos pagamentos a partir da citação, com efeitos prospectivos,
respeitando o núcleo imutável da coisa julgada.
3. A fixação de teses em recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça
constitui alteração do estado de direito, apta a autorizar a revisão de relação
jurídica de trato sucessivo, conforme previsão do
I, do Código de
art. 505,
Processo Civil.
4. A coisa julgada em relações jurídicas de trato sucessivo opera sob a
cláusula rebus sic stantibus, permitindo a revisão de seus efeitos diante de
alteração superveniente do estado de direito, sem violar a segurança
jurídica.
5. O pedido prospectivo de revisão não atinge o núcleo imutável da coisa
julgada (art. 502 do CPC) em relação aos fatos passados, e a alteração do
estado de direito superveniente permite afastar a eficácia preclusiva (art. 508
do CPC) para as prestações futuras. A segurança jurídica é respeitada ao
limitar os efeitos do precedente à cessação dos pagamentos indevidos daqui
para frente.
6. Recurso especial não provido.
(
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado
REsp n. 2.240.118/RS,
em
DJEN de
) (grifei)
2/3/2026,
11/3/2026.
A corroborar o exposto, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 885 sob a
sistemática da repercussão geral, definiu que apenas as decisões proferidas em ação direta ou em
Documento eletrônico VDA56064868 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 22/04/2026 15:08:14
Código de Controle do Documento: 8b7de741-0a36-4d6f-9d9e-d8faba2c06c7

sede de repercussão geral interrompem automaticamente os efeitos temporais das decisões
transitadas em julgado em relações jurídicas tributárias de trato sucessivo. Eis a ementa do
julgado:

Ementa: Direito constitucional e tributário. Recurso Extraordinário com
Repercussão Geral. Contribuição Social sobre Lucro Líquido (CSLL).
Obrigação de trato sucessivo. Hipóteses de cessação dos efeitos da coisa
julgada diante de decisão superveniente do STF. 1. Recurso extraordinário
com repercussão geral reconhecida, a fim de decidir se e como as decisões
desta Corte em sede de controle difuso fazem cessar os efeitos futuros da coisa
julgada em matéria tributária, nas relações de trato sucessivo, quando a
decisão estiver baseada na constitucionalidade ou inconstitucionalidade do
tributo. 2. Em 1992, o contribuinte obteve decisão judicial que o exonerava do
pagamento da CSLL. O acórdão do Tribunal Regional Federal da 1a Região
considerou que a lei instituidora da contribuição (
possuía
Lei no 7.869/1988)
vício de inconstitucionalidade formal, por se tratar de lei ordinária em matéria
que exigiria lei complementar. A decisão transitou em julgado. 3. A questão
debatida no presente recurso diz respeito à subsistência ou não da coisa
julgada que se formou, diante de pronunciamentos supervenientes deste
Supremo Tribunal Federal em sentido diverso. 4. O tema da cessação da
eficácia da coisa julgada, embora complexo, já se encontra razoavelmente bem
equacionado na doutrina, na legislação e na jurisprudência desta Corte. Nas
obrigações de trato sucessivo, a força vinculante da decisão, mesmo que
transitada em julgado, somente permanece enquanto se mantiverem
inalterados os seus pressupostos fáticos e jurídicos (RE 596.663, Red. p/ o
acórdão Min. Teori Zavascki, j. em 24.09.2014). 5. As decisões em controle
incidental de constitucionalidade, anteriormente à instituição do regime de
repercussão geral, não tinham natureza objetiva nem eficácia vinculante.
Consequentemente, não possuíam o condão de desconstituir automaticamente
a coisa julgada que houvesse se formado, mesmo que em relação jurídica
tributária de trato sucessivo. 6. Em 2007, este Supremo Tribunal Federal, em
ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente, declarou a
constitucionalidade da referida
(ADI 15, Rel. Min.
Lei no 7.869/1988
Sepúlveda Pertence, julgamento em 14.06.2007). A partir daí, houve
modificação substantiva na situação jurídica subjacente à decisão transitada
em julgado, em favor do contribuinte. Tratando-se de relação de trato
sucessivo, sujeita-se, prospectivamente, à incidência da nova norma jurídica,
produto da decisão desta Corte. 7. Na parte subjetiva desta decisão referente
ao caso concreto, verifica-se que, em 2006, a Fazenda Nacional pretendeu
cobrar a CSLL concernente aos anos de 2001 a 2003. Sendo assim, por se
tratar de autuação relativa a fatos geradores anteriores à decisão deste Tribunal
na ADI 15, prevalece a coisa julgada em favor do contribuinte. Como
consequência, nega-se provimento ao recurso extraordinário interposto pela
Fazenda Nacional. 8. Já a tese objetiva que se extrai do presente julgado, para
fins de repercussão geral, pode ser assim enunciada: “1. As decisões do STF
em controle incidental de constitucionalidade, anteriores à instituição do
regime de repercussão geral, não impactam automaticamente a coisa
julgada que se tenha formado, mesmo nas relações jurídicas tributárias
de trato sucessivo. 2. Já as decisões proferidas em ação direta ou em sede
de repercussão geral interrompem automaticamente os efeitos temporais
Documento eletrônico VDA56064868 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 22/04/2026 15:08:14
Código de Controle do Documento: 8b7de741-0a36-4d6f-9d9e-d8faba2c06c7

das decisões transitadas em julgado nas referidas relações, respeitadas a
irretroatividade, a anterioridade anual e a noventena ou a anterioridade
nonagesimal, conforme a natureza do tributo”.
(RE 955227, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em
08-02-2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL -
MÉRITO
DIVULG 28-04-2023 PUBLIC 02-05-2023) (grifei)
DJe-s/n

No caso em apreço, o reconhecimento judicial pretérito, consubstanciado nas
decisões transitadas em julgado nos autos do Mandado de Segurança e na Ação
Declaratória, assegurou à Drogaria São Paulo
o direito líquido e certo à exclusão da
S/A
taxa de administração de cartões de crédito e débito da base de cálculo do ICMS. Por se
tratar de prestação de trato sucessivo e não havendo notícia de inovação no ordenamento
jurídico capaz de autorizar a reabertura da discussão quanto à materialidade do imposto
sobre tais parcelas, o entendimento ali cristalizado perpetua-se no tempo para todas as
operações de idêntica natureza praticadas pela empresa recorrida.
A propósito, seria manifestamente contrário à razoabilidade, à celeridade e
eficiência exigir que o contribuinte ingressasse em juízo a cada fez que praticasse o fato gerador
do ICMS para elidir as rubricas supracitadas. Ausente qualquer marco interruptivo dessa
natureza que infirme especificamente a coisa julgada formada em favor da recorrida quanto à
taxa de administração de cartões, a constituição do crédito tributário materializada no Auto de
Infração e Imposição de Multa revela-se carente de fundamento válido.
Demais disso, para este Superior Tribunal de Justiça, rever essa conclusão do
Tribunal de origem quanto à identidade das situações fáticas e à ausência de modificação
jurídica que pudessem descaracterizar a coisa julgada formada na ação declaratória e no
mandado de segurança, em confronto com os elementos do Auto de Infração e Imposição
de Multa, demandaria, inequivocamente, o revolvimento de matéria fático-probatória. Tal
procedimento é vedado em sede de Recurso Especial, conforme o entendimento
consolidado na Súmula 7 do STJ, que estabelece: "A pretensão de simples reexame de prova
. No mesmo sentido:
não enseja Recurso Especial."

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
SERVIDOR
PÚBLICO
MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS. AUSÊNCIA
DE PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS TIDOS POR
VIOLADOS.
RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS
SÚMULA 282/STF.
DA FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO. SÚMULAS N.
283 E 284 DO STF. COISA JULGADA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA N. 7 DO STJ.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do
Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo
n. 3/2016/STJ.
Documento eletrônico VDA56064868 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 22/04/2026 15:08:14
Código de Controle do Documento: 8b7de741-0a36-4d6f-9d9e-d8faba2c06c7

2. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, a
despeito da oposição de embargos de declaração, impede o seu conhecimento,
a teor da Súmula 211/STJ.
3. A ausência de impugnação a fundamento que, por si só, respalda o resultado
do julgamento, bem como razões recursais dissociadas do que restou decidido
no acórdão recorrido, atrai a incidência das Súmulas 283 e 284 do STF.
4. No caso, a revisão da conclusão adotada pelo Tribunal de origem
quanto à alegada violação da coisa julgada exigiria o reexame de fatos e
provas constantes dos autos, providência vedada na via do recurso
especial. Aplica-se à hipótese a Súmula n. 7 do STJ.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Benedito Gonçalves,
AREsp n. 2.964.615/RJ,
Primeira Turma, julgado em
DJEN de
)
2/3/2026,
6/3/2026.
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO
FISCAL. DEFICIÊNCIA DO PLEITO RECURSAL. SÚMULA N. 284 DO
STF. SÚMULAS N. 7 E 211 DO STJ. DESPROVIMENTO DO AGRAVO
INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de embargos à execução fiscal objetivando o
reconhecimento da nulida de de débitos executados. Na sentença, julgou-se
procedente o pedido extinguindo a execução. No Tribunal a quo, a sentença
foi reformada mantendo-se hígidas as cobranças ajuizadas na execução fiscal.
II - Em relação à indicada violação do
não se objetiva a alegada
art. 1.022,
omissão da questão jurídica apresentada pelo recorrente, qual seja, a ausência
de manifestação do Tribunal de origem acerca dos efeitos da coisa julgada, do
teor do
o, II, da
do cancelamento da Súmula n. 207 do
art. 2
Lei n. 7.064/1982,
TST, da aplicação do
o da LINDB e dos tratados internacionais firmados
art. 9
pelo Brasil. Isso porque a Corte local abordou expressamente todas as
questões suscitadas pelo recorrente. Nesse panorama, a oposição dos
embargos declaratórios caracterizou, tão somente, a irresignação do
embargante diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o
referido recurso.
III - Descaracterizada a alegada omissão, tem-se de rigor o afastamento da
suposta violação do
II, do
conforme pacífica
art. 1.022,
CPC/2015,
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
AgInt no
relator Ministro Mauro Campbell Marques,
REsp n. 1.625.513/SC,
Segunda Turma, julgado em
DJe
2/2/2017,
8/2/2017.
IV - Por outro lado, a competência do Superior Tribunal de Justiça, na via do
recurso especial, encontra-se vinculada à interpretação e à uniformização do
direito infraconstitucional federal. Nesse contexto, impõe-se não apenas a
correta indicação dos dispositivos legais federais supostamente contrariados
pelo Tribunal a quo, mas também a delimitação clara da violação da matéria
insculpida nos regramentos indicados, para que, assim, seja viabilizado o
necessário confronto interpretativo e, consequentemente, o cumprimento da
incumbência constitucional revelada com a uniformização do direito
infraconstitucional sob exame.
V - Dessa forma, verificado que o recorrente não logrou êxito em fundamentar
adequadamente a ocorrência de suposta incorreção da interpretação jurídica
realizada pelo Tribunal de origem acerca do comando normativo dos
dispositivos legais indicados como violados, apresenta-se evidente a
deficiência do pleito recursal, atraindo o teor da Súmula n. 284 do STF. Nesse
sentido: AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin,
AREsp n. 983.543/RJ,
Documento eletrônico VDA56064868 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 22/04/2026 15:08:14
Código de Controle do Documento: 8b7de741-0a36-4d6f-9d9e-d8faba2c06c7

DJe
AgInt no
relator Ministro Francisco
5/5/2017;
REsp n. 1.597.355/CE,
Falcão, DJe 10/3/2017.
VI - O Tribunal de origem, ao analisar o conteúdo probatório colacionado
aos autos, consignou expressamente que a insurgência defendida pelo
recorrente é contrária às evidências fáticas sobre as quais se fundamentou
o julgador a quo para solucionar a controvérsia apresentada na presente
demanda judicial. Dessa forma, verifica-se que a irresignação do
recorrente vai de encontro às convicções do julgador a quo, que tiveram
como lastro o conjunto fático-probatório constante dos autos. Nesse
diapasão, para rever a posição da Corte local acerca de eventual violação
da coisa julgada, seria necessário o reexame desses mesmos elementos, o
que é vedado no recurso especial. Incide na hipótese a Súmula n. 7/STJ.
VII - De igual forma, a pretensão recursal de revisão do entendimento
alcançado pelo Tribunal de origem, a respeito da natureza do contrato de
trabalho estabelecido pelo recorrente e a sua legitimidade para figurar no polo
passivo de execução fiscal de dívidas de FGTS, demanda a análise dos fatos e
provas reunidos nos autos, o que é vedado pelo teor da Súmula n. 7/STJ.
VIII - Ademais, o reexame do acórdão recorrido, em confronto com as razões
do recurso especial, revela que os fundamentos apresentados naquele julgado,
e que fundamentaram a construção da sólida ratio decidendi alcançada pelo
Tribunal de origem, foram utilizados de forma suficiente para manter a
decisão proferida no Tribunal a quo e não foram suficientemente rebatidos no
recurso, fator capaz de atrair a aplicação dos óbices das Súmulas n. 283 e 284,
ambas do STF.
IX - Por fim, mediante a simples leitura das razões recursais, percebe-se que
parcela da insurgência apresentada pelo recorrente não foi suficientemente
debatida no Tribunal de origem, sendo que a mera citação ou menção
superficial de dispositivos de lei federal não é condição capaz de preencher o
fundamental requisito de prequestionamento da matéria ora controvertida,
deficiência recursal que atrai a aplicação das Súmulas n.
e 282 e 356
211/STJ
do STF.
X - Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
REsp n. 2.238.912/PR,
Turma, julgado em
DJEN de
) (grifei)
25/2/2026,
2/3/2026.
Aparada essa aresta, cumpre adentrar na análise do segundo capítulo do
apelo nobre, que versa sobre a condenação do ente público ao ressarcimento das despesas
atinentes à contratação de seguro-garantia pela executada.
Este Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento pacífico de que os
custos relacionados à contratação de seguro garantia para assegurar o juízo em execuções
Tais valores constituem gastos
fiscais não se incluem no conceito de despesas processuais.
extraprocessuais, de natureza contratual, resultantes de uma opção do próprio executado entre as
diversas modalidades de garantia previstas em lei, como o depósito em dinheiro, a fiança
bancária ou a nomeação de bens à penhora, nos termos do artigo 11 da
A
Lei no 6.830/80.
escolha por uma modalidade específica de garantia, ainda que para viabilizar o exercício do
direito de defesa, não transfere ao exequente vencido a responsabilidade por um encargo que
decorre de uma relação jurídica privada entre o devedor e a seguradora ou instituição financeira.
Nesse sentido:
Documento eletrônico VDA56064868 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 22/04/2026 15:08:14
Código de Controle do Documento: 8b7de741-0a36-4d6f-9d9e-d8faba2c06c7

PROCESSUAL
CIVIL.
EXECUÇÃO
FISCAL.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO. FAZENDA PÚBLICA VENCIDA. VALORES PARA
CONTRATAÇÃO DE SEGURO GARANTIA. RESSARCIMENTO PELA
FAZENDA PÚBLICA INDEVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA
EXECUÇÃO E NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. FIXAÇÃO DEVIDA.
I - No tocante ao ressarcimento do valor despendido com a apresentação de
seguro garantia para viabilizar o ajuizamento dos embargos à execução,
observa-se que o
do
dispõe que as partes devem prover as
art. 82
CPC/2015,
despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, sendo devido ao
vencido pagar ao vencedor as despesas que antecipou.
II - O
do
delimita a abrangência de despesas em custas
art. 84
CPC/2015,
dos atos do processo, indenização de viagem e remuneração do assistente
técnico e a diária de testemunha. As custas dos atos processuais são as
taxas judiciais para o impulsionamento do feito, já as despesas são
aqueles valores pagos para viabilizar o cumprimento do ato judicial,
sendo ato coercitivo e sem o qual o processo não se desenvolve, tais como
as despesas com porte de remessa e retorno dos autos, com publicação de
editais e diligências com oficiais de justiça.
III - O
da
dispõe que para garantia da execução é
art. 16
Lei n. 6.830/1980
necessário o depósito, a juntada de prova de fiança bancária ou seguro
garantia ou, ainda, intimação da penhora. O devedor pode escolher qual
garantia oferecer, o que retira seu enquadramento da natureza de
despesa de ato processual, para fins de ressarcimento, não sendo
impositivo o ressarcimento de tais valores pela Fazenda Pública.
IV - No tocante à fixação em separado de honorários advocatícios na execução
fiscal e nos embargos à execução, verifica-se ser possível ao juiz, quando do
julgamento dos embargos à execução, arbitrar valor único para a verba de
sucumbência relativa às condenações na ação executiva e na ação de embargos
à execução. Os efeitos decorrentes da sentença de procedência dos embargos à
execução atingem o próprio feito executivo, sendo possível assim que o
julgador determine fixação única de honorários, a abranger os embargos à
execução e à execução fiscal, desde que não ultrapasse o valor máximo
permitido no
do
Precedentes: AgInt nos EDcl no
art. 85
CPC/2015.
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado
REsp n. 1.946.955/SP,
em
DJe de
AgRg no
relator
20/6/2022,
1/7/2022;
REsp n. 1.165.291/RS,
Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
4/8/2015,
11/9/2015.
)
V - Recurso Especial improvido.
(
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
REsp n. 1.852.810/RS,
julgado em
DJe de
) (grifei)
13/9/2022,
19/9/2022.

PROCESSUAL
CIVIL.
EXECUÇÃO
FISCAL.
EMBARGOS.
SUCUMBÊNCIA.
CUSTOS
COM
SEGURO-GARANTIA.
RESSARCIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
1. As despesas dos atos que as partes realizarem ou requererem no processo,
bem como o preparo e o depósito prévio necessários à prática de atos judiciais
devem ser ressarcidas pelo vencido.
2. Os custos referentes à contratação de seguro-garantia, ainda que
destinada à garantia do juízo de execução, são extraprocessuais e de
natureza contratual, pois decorrem de ajuste pactuado entre o devedor e
Documento eletrônico VDA56064868 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 22/04/2026 15:08:14
Código de Controle do Documento: 8b7de741-0a36-4d6f-9d9e-d8faba2c06c7

a instituição seguradora, não sofrendo qualquer ingerência do Poder
Judiciário.
3. Hipótese em que esses custos não podem ser considerados como despesa
necessária à prática de ato judicial, visto que derivam de liberalidade
quanto ao meio de garantia ofertado dentre aqueles postos à disposição
do executado (art. 9° da
, não sendo possível exigir do
Lei n. 6.830/1980)
vencido, em embargos à execução, o ressarcimento de ônus financeiro
resultante do exercício desse direito de escolha.
4. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
(
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma,
AREsp n. 2.163.448/RO,
julgado em
DJe de
) (grifei)
22/11/2022,
15/12/2022.
Ante o exposto,
para afastar a
dou parcial provimento ao Recurso Especial
condenação da recorrente ao ressarcimento dos valores despendidos pela executada com a
contratação e a manutenção do seguro-garantia.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56064868 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 22/04/2026 15:08:14
Código de Controle do Documento: 8b7de741-0a36-4d6f-9d9e-d8faba2c06c7

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
REsp 2.244.487 / SP
Número Registro: 2025/0444245-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00121057420058260053 00209006920058260053 10011754320188260014 10091258320218260019
1009125832021826001950000
10126070520198260053
121057420058260053
1275085931
15122937020208260019 209006920058260053 5907805600 6096075900
Sessão Virtual de
a
07/05/2026
13/05/2026

Relator
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR : ALEXANDRE MOURA DE SOUZA - SP130513
PROCURADOR
PAULO ALVES NETTO DE ARAÚJO - SP122213
RECORRIDO
: DROGARIA SAO PAULO S.A.
ADVOGADOS
: MARIA ANDRÉIA FERREIRA DOS SANTOS SANTOS - SP154065
CRISTIANE TAMY TINA DE CAMPOS - SP273788
ISABELLA DOS SANTOS MONTEIRO - SP465521
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu dar parcial provimento ao recurso, nos
07/05/2026
13/05/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.
Documento eletrônico VDA56706748 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:48:39
Código de Controle do Documento: 17fe9dfa-1895-4c93-8495-d23b976af05b

Brasília, 13 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56706748 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:48:39
Código de Controle do Documento: 17fe9dfa-1895-4c93-8495-d23b976af05b